Tribunal: STF
Processo: ARE 1310471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO DO TRABALHO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. RADIAÇÃO IONIZANTE. APARELHO MÓVEL DE RAIO-X UTILIZADO EM EXAMES MÉDICOS. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, já que “os dias 28/10, 1º/11 e 2/11 não se enquadram na categoria de feriado local, pois todas as datas estão previstas em lei federal. Além disso, a própria Portaria nº 98, de 13 de janeiro de 2020, deste E. STF (em anexo), previa a suspensão dos prazos nos referidos dias, de modo que não há que se falar em necessidade de comprovação de interrupção de expediente forense, se o próprio normativo interno já dispunha nesse sentido“.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. Eis a Súmula do acórdão recorrido:
    “RECURSO DE REVISTA DA PARTE RECLAMADA. LEI 13.015/2014. QUESTÃO DE ORDEM. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. RADIAÇÃO IONIZANTE. APARELHO MÓVEL DE RAIO-X UTILIZADO EM EXAMES MÉDICOS. O Tribunal Regional manteve a sentença a qual condenou o reclamado ao pagamento do adicional de periculosidade por concluir que as reclamantes, no exercício do cargo de técnico de Enfermagem, atuantes junto ao Setor UTI Pediátrica, quando acompanhavam os pacientes na realização de exames, estavam expostas às radiações ionizantes. A SBDI-1 do TST, em sessão realizada em 1º/8/2019, no julgamento do Incidente de Recurso Repetitivo TST-IRR-1325-18.2012.5.04.0013 (Tema Repetitivo nº 10 - DIREITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, DECORRENTE DA EXPOSIÇÃO DO EMPREGADO À RADIAÇÃO IONIZANTE ORIUNDA DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X MÓVEL EM EMERGÊNCIAS E SALAS DE CIRURGIA), firmou entendimento de que não é devido o pagamento do adicional de periculosidade para técnicos de enfermagem que acompanham pacientes na realização de raio-x em aparelho móvel, como na hipótese dos autos. A decisão regional merece reforma. Recurso de revista conhecido e provido.”
    Nas razões do apelo extremo, se aponta violação aos arts. 3º, IV, 5º, caput, XXXVI, 7º, caput, XXII, 170, VI, 196, 200, VIII, e 225, § 1º, V, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a violação reflexa à Constituição.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Percepção. Base de cálculo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1278264 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 28-10-2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1091416-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia – Presidente, DJe de 12-04-2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Adicional de insalubridade e de periculosidade. Cumulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1180846 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 24-04-2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Percepção. Base de cálculo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.264-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2020)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente